Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO. PRESERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO PATRIMÔNIO. AVALIAÇÃO DE BEM POR ESTIMATIVA COM BASE EM AVALIAÇÃO FISCAL MUNICIPAL. SUFICIÊNCIA. VGBL. NATUREZA JURÍDICA EM APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ada Coelho Dorneles, representado por sua inventariante, contra decisão que, nos autos de inventário, determinou a locação do imóvel localizado na SQN 315, bloco E, apartamento 202, Asa Norte, no prazo de trinta dias, sob pena de a inventariante suportar as despesas do bem, e consignou que a natureza jurídica de valores aplicados em VGBL ainda se encontra em fase de apuração mediante diligências junto às instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São dois temas: (i) definir se é legítima a determinação judicial para locação de imóvel integrante do espólio, com eventual responsabilização da inventariante pelas despesas em caso de descumprimento; e (ii) estabelecer se é possível declarar, em sede de agravo de instrumento, que valores aplicados em VGBL não integram o monte partilhável quando a natureza jurídica do produto financeiro ainda se encontra em apuração no Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo do inventário exerce poderes de gestão e fiscalização do acervo hereditário, podendo determinar medidas destinadas à preservação e à adequada administração dos bens do espólio.
4. A locação de imóvel pertencente ao espólio evita que o bem permaneça improdutivo durante a tramitação do inventário e possibilita a geração de frutos em benefício de todos os herdeiros.
5. A proximidade do encerramento do inventário não impede a exploração econômica do bem, pois a administração eficiente do patrimônio deve ser assegurada enquanto não concluído o processo sucessório.
6. A determinação de que a inventariante suporte as despesas do imóvel somente se concretiza em caso de descumprimento da ordem judicial de locação, configurando medida condicionada e proporcional destinada a assegurar a efetividade da decisão. 7. A definição acerca da natureza jurídica do VGBL, se instrumento securitário ou investimento financeiro, depende de diligências determinadas pelo Juízo de origem, com expedição de ofícios às instituições financeiras responsáveis.
8. A apreciação, pelo Tribunal, da inclusão ou não do VGBL no monte partilhável antes da conclusão dessas diligências configuraria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Juízo do inventário pode determinar a locação de imóvel integrante do espólio como medida de adequada administração do patrimônio hereditário e de preservação dos interesses dos herdeiros. 2. A responsabilização do inventariante pelas despesas do bem é admissível quando condicionada ao descumprimento de determinação judicial destinada à exploração econômica do patrimônio do espólio. 3. É prematura a apreciação, em sede recursal, da inclusão de valores aplicados em VGBL no monte partilhável quando a natureza jurídica do produto financeiro ainda se encontra em apuração no Juízo de origem.”